Tribunal: TJBA
Processo: 8016421-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016421-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: M FONSECA DE OLIVEIRA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, §1º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A suspensão da execução encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, que determina a paralisação do feito quando inexistirem bens penhoráveis do executado.

O juízo de origem realizou diversas diligências de localização patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas sem êxito na identificação de bens aptos à satisfação do crédito.

O ordenamento jurídico não impõe ao magistrado a realização indefinida de pesquisas patrimoniais reiteradas e sucessivas sem indicação concreta de elementos novos que evidenciem a existência de patrimônio penhorável.

Os requerimentos de utilização dos sistemas CNIB, SREI, SERASAJUD, CCS-BACEN e INFOSEG foram formulados genericamente, desacompanhados de indícios mínimos de ocultação patrimonial ou de probabilidade efetiva de localização de bens úteis à execução.

O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com os princípios da razoável duração do processo, da cooperação processual e da utilidade dos atos executivos, afastando diligências meramente especulativas e sem perspectiva concreta de resultado útil.

A suspensão prevista no art. 921 do CPC possui natureza temporária, não extingue a execução e não impede o prosseguimento do feito caso futuramente sejam localizados bens penhoráveis.

O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, inexistindo prejuízo processual imediato ao credor.

Ausente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8016421-06.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - BANCO BRADESCO SA

e, como
Agravad
a
- M FONSECA DE OLIVEIRA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R